Tribunal: TJES
Processo: 5000488-89.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-89.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GIRARDELI TAMANINI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000488-89.2024.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: MARCELO GIRARDELI TAMANINI

RECORRIDO
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

ITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO DE NOVAS COMPRAS POSTERIORES AO PAGAMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Alega o Autor ter sido indevidamente cobrado por uma fatura do seu cartão de crédito que, segundo sustenta, já estaria quitada. Afirma, ainda, que teve o seu cartão bloqueado em razão da cobrança. Assim, pretende, liminarmente, o desbloqueio do plástico e a suspensão da cobrança indevida e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação da ré à repetição do indébito de R$ 382,56, em dobro, tal como danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para reformá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em verificar se a cobrança impugnada pela parte autora configura cobrança indevida, diante da alegação de quitação da fatura do cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar as conclusões exaradas pelo eminente magistrado sentenciante.
In casu
, não forma demonstrados os fatos constitutivos do direito material invocado, conforme regular distribuição do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I do CPC. No detalhe, destaco trecho da r. sentença:
“Após detida análise dos autos, verifiquei que, restou devidamente comprovado que o Requerente realizou o pagamento da fatura no dia 21/01/2024(id. N°39435491, 39435493). Contudo, o fechamento da fatura somente ocorreu no dia 05/02/2024.
A Ré acostou aos autos a fatura do cartão de crédito referente a cobrança discutida na exordial, comprovando que houve uso do cartão de crédito pelo Requerente entre as datas de 21/01/2024 e 05/02/2024, o que torna a cobrança legítima(id. N°49059279).
Desta feita, a meu ver, a cobrança realizada pela instituição Ré se mostra devida, uma vez que o Autor efetuou compras após o pagamento da fatura, gerando novos débitos que não foram quitados. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.”.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)